Tribunal: TJDFT
Processo: 0104850-97.2004.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0104850-97.2004.8.07.0001 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: STAR DO BRASIL INFORMATICA LTDA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face do acórdão que negou provimento à apelação cível por ele interposta, assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ICMS DEVIDO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 4.732/2011. 1. Ainda que se reconheça a legitimidade do Ministério Público para exigir o cumprimento de sentença proferida em ação civil pública por ele proposta, como decorrência lógica do direito de ação, no caso, deve-se admitir que o lançamento tributário seja providência exclusiva da autoridade administrativa. 2. Diante da declaração de constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, que concedeu a remissão do crédito tributário resultante da diferença de ICMS não recolhida na vigência de TARE, impõe-se confirmar a falta de interesse de agir do Ministério Público. 3. Recurso não provido. Por meio da decisão de id 8809722, determinei o sobrestamento do recurso até o julgamento final do Recurso Extraordinário n° 851.421/DF (Tema 817), afetado para a uniformização do entendimento acerca da constitucionalidade da prática mediante a qual os estados e o Distrito Federal, respaldados em consenso alcançado no CONFAZ, perdoam dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, implementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Após a certidão de id 40408943, que certificou o trânsito em julgado do recurso extraordinário supracitado, o MINISTÉRIO PÚBLICO foi intimado e, por meio da petição de id 42762036, manifestou-se pela perda superveniente de interesse recursal “uma vez que a pretensão veiculada por este Órgão Ministerial assenta-se na cobrança dos valores que teriam deixado de ser vertidos aos cofres públicos em razão do respectivo TARE” e o Supremo Tribunal Federal concluiu pela constitucionalidade da Lei Distrital n°4.732/2011, reconhecendo a legalidade da remissão dos créditos tributários por ela efetivados. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do CPC e no art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator